Tribunal: TJMMG
Processo: 2000432-18.2024.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000432-18.2024.9.13.0003 Referência: Processo n. 2001573-09.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 05/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL POR 90 DIAS – INTELIGÊNCIA DA NORMA INTERNA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDEFERIMENTO PELO JUIZ – APLICAÇÃO DA NORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – DEFERIMENTO DA DILAÇÃO POR MAIS 20 DIAS – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MESMO SENTIDO – FACULDADE DO JUIZ EM CONCEDER PRAZO MAIOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO OU DE ATO TUMULTUÁRIO NA DECISÃO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, corrigida a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual e interessada Maria Cristina Ferreira de Carvalho (Madep 0252), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento à correição parcial, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e conceder ao Ministério Público o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do Procedimento Investigatório Criminal, renovável por iguais períodos em caso de fundado requerimento. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Evento 42 dos autos de origem), por meio da qual se busca a prorrogação do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0344.22.000300-0 por 90 (noventa) dias, com fundamento no art. 13 da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. O pedido foi feito ao juízo primevo, corrigido, que indeferiu a pretensão com os seguintes fundamentos (Evento 30 dos autos de origem): Vistos. No último despacho deste Juízo, delimitou-se (i) ser o Ministério Público o titular da ação penal, nos termos do art. 129, I da Constituição Federal de 1988, possuindo meios investigatórios próprios, nos termos do quanto já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 184 (RE n. 593.727, Repercussão Geral, Relator: Min. CÉZAR PELUSO, Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 para Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgamento em 14/5/2015, publicação em 8/9/2015), e (ii) ser necessário que o Ministério Público submeta ao controle de legalidade todas as investigações, independentemente de sua nomenclatura ou tipo, incluindo, portanto, este Procedimento Investigatório Criminal, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade (ADIs nsº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, Relator: Min. LUIZ FUX, julgamento em 24.08.2023), e (iii) que o controle de legalidade a ser exercido pelo Poder Judiciário sobre os Procedimentos Investigatórios Criminais inclui não apenas a sua ciência, mas também o seu lapso temporal, fazendo-se necessário proceder ao controle efetivo de sua razoável duração, nos termos do art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988. Determinou-se, naquela oportunidade, a intimação do Ministério Público para requerer o que entender de direito, considerando que o último prazo de 90 (noventa) dias então concedido pela MM. Juíza de Direito Titular desta Auditoria transcorreu in albis, sem que houvesse nova manifestação do parquet. Sobreveio manifestação do Ministério Público requerendo, fundamentadamente, a concessão de novo prazo de 90 (noventa) dias para o término das investigações. Pois bem. Decido. Em recentíssima decisão proferida em 02.05.2024, o Supremo Tribunal Federal definiu novas regras aplicáveis para os Procedimentos Investigatórios Criminais. Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nsº 2.943, 3.309 e 3.318, fixou-se, dentre outras, a tese de que: “2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) se for necessário maior prazo para concluir a investigação, o Ministério Público somente poderá prosseguir com autorização do juiz, esteja o investigado preso ou em liberdade; (iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; (v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público.” (ADI n. 2.943, 3.309 e 3.318, Relator: Min. EDSON FACHIN, julgamento em 02.05.2024, g.n.). Como se vê, este Procedimento Investigatório Criminal, a partir do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve observar o mesmo prazo e regramento previsto para conclusão do inquérito policial militar e, em sendo necessária extensão de prazo para conclusão das investigações, deve haver autorização judicial prévia. De acordo com o art. 20, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal Militar, o prazo dos inquéritos policiais militares é de 40 (quarenta) dias em casos como este em que o réu se encontra solto, podendo ser prorrogado por mais 20 (vinte) dias em algumas hipóteses previstas na lei. In verbis: Art 20. O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver prêso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver sôlto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. § 1º Este último prazo poderá ser prorrogado por mais vinte dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência, indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim, de rigor aplicar tais prazos também para este caso, com prorrogação de prazo a ser fixada em 20 (vinte) dias, não mais havendo que se falar em aplicação dos prazos previstos na Resolução Conjunta PGJ CGMP n. 03/17. Ante o exposto, concedo, por 20 (vinte) dias, a PRORROGAÇÃO de prazo para o término das investigações deste PIC. Para ciência, INTIME-SE o Ministério Público desta decisão. Ao Cartório: com a vinda de nova manifestação do Ministério Público, TORNEM os autos conclusos. Em não havendo manifestação após o término do referido prazo, determino a INTIMAÇÃO do Ministério Público para requerer o que entender de direito. Destaco que, todavia, o juiz corrigido concedeu o prazo previsto na lei processual penal militar, para a prorrogação por mais 20 (vinte) dias. Após a decisão, o parquet reiterou o pleito (Evento 37), com inclusão de novas razões e pedido de reconsideração por parte do douto juiz, que apenas manteve o indeferimento quanto ao prazo de 90 (noventa) dias e o deferimento quanto ao prazo da decisão anterior, por mais 20 (vinte) dias, nos termos do Evento 39. Contra esse último despacho, insurgiu-se o Ministério Público através da presente correição parcial, apresentada no Evento 42 dos autos de origem. Segundo o corrigente: [...] III - DA TEMPESTIVIDADE O Ministério Público foi intimado da decisão corrigenda em 16/07/2024. Assim, interposta no tríduo legal a presente correição parcial. IV – DO MÉRITO Trata-se, na origem de Procedimento Investigatório Criminal instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça de Iturama -MG em 23 de novembro de 2023, com o escopo de “Apurar possível conduta de violência policial narrada na NF n. 0344.22.000201-0 (arquivada pela 1ª Promotoria de Justiça) após o recebimento do Relatório de Investigação Preliminar encaminhado pela Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG.” A investigação envolve réu solto e está em regular trâmite, com recente oitiva da vítima e expedição de ofício ao Hospital de Iturama a fim de se demonstrar a materialidade delitiva. O Ministério Público requereu a dilação de prazo para a conclusão das investigações por 90 dias nos moldes do regramento específico existente para os Procedimentos Investigatórios Criminais, que são regidos pela Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 181/2017. [...] Data maxima venia, a decisão corrigenda viola a prerrogativa do Ministério Público conduzir suas investigações criminais de acordo com as normas internas vigentes e tumultua o curso do Procedimento Investigatório Criminal, exigindo autorizações judiciais periódicas, em tempo excessivamente exíguo, que só contribuirão para maior burocracia e demora na elucidação dos fatos apurados. Não se desconhece a notícia da decisão proferida pelo STF no bojo das ADIs n. 2.943, 3.309 e 3.318 traçando parâmetros para as investigações criminais levadas a efeito pelo Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Cumpre salientar, contudo, que houve, até o momento, apenas a publicação da ata de julgamento com o extrato da decisão proferida, cujo acórdão ainda não foi publicado e, muito provavelmente, desafiará a oposição de embargos de declaração, com potencial concessão de efeitos infringentes. Ao que se depreende do julgamento, a Corte Suprema deixou de levar em consideração que os procedimentos investigatórios criminais conduzidos pelo Ministério Público são regidos pela Resolução CNMP 181/2017 (Dispõe sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público), ato que estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão. Tal ato encontra suporte no disposto nos arts. 127, caput, e 129, I, II, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no art. 8º da Lei Complementar n. 75/1993 (LOMPU) e no art. 26 da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). Vale destacar que as investigações criminais levadas a efeito pelo Ministério Público, em razão de suas particularidades e excepcionalidade, reclamam prazo diferenciado para término, o que justifica plenamente o tratamento dado em sede de legislação especial. De tal sorte, até mesmo por questões de razoabilidade e segurança jurídica, parece evidente que o prazo para conclusão de Procedimentos Investigatórios Criminais, até o advento de decisão final do STF, transitada em julgado, é o previsto no art. 13 da vigente Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, qual seja, 90 (noventa) dias. [...] Intimado, o eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal se manifestou no Evento 7 destes autos, pugnando pelo conhecimento e pelo provimento da correição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após analisar o feito, notadamente quanto aos requisitos de admissibilidade recursal, verifiquei a possibilidade de conhecimento da presente correição parcial, pois é própria e tempestiva. Quanto à tempestividade, o parquet respeitou o tríduo legal, pois, no dia 11 de julho de 2024, foi feita nova intimação ao Ministério Público, agora para a 3ª Promotoria de Justiça em Iturama/MG, onde o PIC teve origem, conforme certidão do Evento 35, sendo certificada a intimação em 15 de julho de 2024, e a 3ª Promotoria de Justiça em Iturama/MG apresentou a correição parcial no dia 17 de julho de 2024. Quanto aos fatos e ao direito, vejam, vossas excelências, que o douto juiz de direito substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), doutor João Pedro Hoffert, indeferiu a prorrogação do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) por mais 90 (noventa) dias na decisão do Evento 30 dos autos de origem, e, no mesmo decisum, concedeu a prorrogação por mais 20 (vinte) dias, na forma da lei instrumental penal militar em vigor. Essa decisão tem plena eficácia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No Evento 39, o juiz corrigido reafirma a não reconsideração da anterior decisão, mantendo, ratificando o indeferimento decidido no Evento 30. Pois bem. A decisão do douto Juiz observa, com fidelidade, a norma processual penal militar em vigor [Código de Processo Penal Militar (CPPM) – art. 20, § 1º], que prevê a prorrogação do inquérito por mais 20 (vinte) dias, e, ainda, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Nesse sentido, vale transcrever o trecho da judiciosa decisão do juiz corrigido, como abaixo se extrai: [...] Em recentíssima decisão proferida em 02.05.2024, o Supremo Tribunal Federal definiu novas regras aplicáveis para os Procedimentos Investigatórios Criminais. Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nsº 2.943, 3.309 e 3.318, fixou-se, dentre outras, a tese de que: “2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) se for necessário maior prazo para concluir a investigação, o Ministério Público somente poderá prosseguir com autorização do juiz, esteja o investigado preso ou em liberdade; (iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; (v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público.” (ADI nº 2.943, 3.309 e 3.318, Relator: Min. EDSON FACHIN, julgamento em 02.05.2024, g.n.). [...] É compreensível a atuação do Ministério Público na busca daquilo que entende ser aplicável às prorrogações de prazo para a conclusão de seus procedimentos investigativos, notadamente em relação às suas normas internas, mas não é possível afirmar que um juiz incorra em erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, quando a decisão do juiz está apoiada em lei e em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da matéria, e quando a lei e a tese do STF contrariam a pretensão ministerial. Estou dizendo que um juiz pode, se quiser, alargar o prazo de prorrogação a pedido do Ministério Público, quando não houver réu preso, mas se o juiz, lado outro, indeferir o pleito, certamente não estaremos diante de um caso que apresente qualquer das hipóteses para o provimento da correição parcial. Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, nego provimento à correição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Srs. desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para deferir-se a prorrogação de prazo para a conclusão de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), conforme requerido pelo Ministério Público. Cabe observar que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) não trata de prorrogação de prazo para a conclusão de PIC, apenas de prorrogação para a onclusão de inquérito policial militar. A decisão impugnada não contextualizou a disposição estabelecida no ano de 1969 com a realidade de uma sociedade complexa e conflitiva que se apresenta no ano de 2024, produzindo reflexos nocivos no funcionamento do sistema judicial e no desenvolvimento das atividades persecutórias do Ministério Público. Sobre o controle dos Inquéritos Policiais Militares (IPMs), o CPPM dispõe que: Prazos para terminação do inquérito Art 20. O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Prorrogação de prazo § 1º Este último prazo poderá ser prorrogado por mais vinte dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência, indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. A previsão estabelecida em 1969 foi concebida para um momento histórico e social que já não existe mais. O volume de IPMs ordinariamente instaurados nas unidades militares foi considerado para o estabelecimento do prazo para a conclusão das investigações, no contexto que se apresentava no longíquo ano de 1969. Hoje, tal prazo se apresenta inviável para a conclusão dos inquéritos policiais militares, dado o expressivo volume dos feitos instaurados. Também importa notar outros indicativos de que a previsão do CPPM encontra-se desatualizada. Segundo o §1° do art. 20 do CPPM, a prorrogação do prazo deve ser determinada pela "autoridade militar superior". Nos dias atuais, mesmo sem mudança na legislação processual penal militar, a decisão sobre a prorrogação de prazo não cabe mais à "autoridade militar superior". Cabe ao juiz de direito que acompanha o desenvolvimento da investigação policial militar. As investigações criminais, por sua vez, não se desenvolvem unicamente por meio de IPM. No presente caso, trata-se de prorrogação de PIC instaurado e conduzido pelo Ministério Público. Não se trata de prorrogação de IPM. O CPPM não traz qualquer disposição sobre a prorrogação de PIC, o que evidencia a sua defasagem em relação à realidade da persecução penal no momento contemporâneo de nossa sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Como é do conhecimento de todos nós, o STF reconheceu a legitimidade e a validade da investigação criminal iniciada diretamente pelo Ministério Público. A conclusão do julgamento proferido no Recurso Extraordinário n. 593.727, cujo tema foi reconhecido como de repercussão geral (184), levou à edição da seguinte tese: O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição. (grifei) Muito embora o Ministério Público de Minas Gerais seja uma instituição grandiosa, os seus recursos para a realização direta de investigação criminal são reduzidos. A função essencial do Ministério Público não é a realização direta de investigação criminal e não se pode desconsiderar as distinções existentes entre o inquérito policial e o PIC, que na Justiça Militar apresenta volume muito expressivo de investigações. Em atenção ao referencial do prazo razoável estabelecido pela tese relativa ao tema 184 do STF, o art. 13 da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu que: Art. 13. O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução. Tal disposição não pode ser entendida como ilegal, pois o CPPM não estabeleceu prazo para a conclusão de PIC. A desconsideração da especificidade da investigação criminal diretamente realizada pelo Ministério Público, aplicando o mesmo prazo estabelecido para a conclusão do IPM, acarreta entrave ao desenvolvimento mais otimizado da investigação criminal e ao funcionamento do próprio sistema judicial. Impor ao Ministério Público a submissão de pedido ao Poder Judiciário e sucessivas renovações de prazos, a cada 20 (vinte) dias, nos casos em que já se pode vislumbrar as dificuldades para o desenvolvimento das investigações, implica tumulto burocrático à marcha das investigações. E entrave não autorizado por lei. O prejuízo causado pelo excesso burocrático decorrente da confusão entre inquérito policial e PIC recai diretamente sobre a efetividade da persecução penal e, em última análise, sobre a sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em especial, porque a decisão impugnada inobserva o disposto na tese firmada pelo STF, no Tema n. 184, julgo procedente a presente correição, para reformar a referida decisão e conceder ao Ministério Público o prazo de 90 (noventa) dias para a conlusão do PIC, renovável por iguais períodos em caso de fundado requerimento. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente voto do e. desembargador relator, para negar provimento à Correição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator